Tribunal: TJSP
Processo: 1000158-71.2019.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – REPASSE INDEVIDO – Desconto em folha dos custos não cobertos pela prestação de serviços, no âmbito da assistência médica fornecida pela CBPM por intermédio da CRUZ AZUL – Impossibilidade – Sentença reformada.

DÉBITOS EM ATRASO DA CBPM – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Considerando que o termo dos valores a serem restituídos é

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – REPASSE INDEVIDO – Desconto em folha dos custos não cobertos pela prestação de serviços, no âmbito da assistência médica fornecida pela CBPM por intermédio da CRUZ AZUL – Impossibilidade – Sentença reformada.

DÉBITOS EM ATRASO DA CBPM – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Considerando que o termo dos valores a serem restituídos é posterior ao início da vigência da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, observando-se o decidido sobre o Tema no 810 do STF.

CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DAS AUTORAS.